Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO.
I- A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
II - O art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (art. 18, VI, RITJDFT).
III- O art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ orienta que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
IV – De acordo com o repertório jurisprudencial do TJDFT, as hipóteses e requisitos de processamento da mencionada reclamação são taxativos, pois este Tribunal não é instância revisora das Turmas Recursais, sendo certo que a Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com os termos do art. 988 do CPC e RITJDFT.
V - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade.
VI- Agravo interno não provido. Multa aplicada.